Tribunal: TJMT
Processo: 1032507-11.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032507-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR NUNES DE MATTOS - CPF: 420.427.201-00 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUE PREVÊ UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES DISPONIBILIZADOS POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Havendo evidência que o valor de empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito reverteu em benefício da consumidora por meio de crédito em sua conta corrente e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas nos proventos de aposentadoria, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se tanto a condenação a titulo de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032507-11.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A

Recorrida(s):

Julio Cezar Nunes de Mattos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

a) Confirmar a decisão liminar (ID. 121993069), em todos os seus termos;

b) Declarar a nulidade do contrato e inexistência da relação jurídica do objeto da presente demanda;

c) Determinar a restituição em dobro nos moldes do art. 42, § Único do CDC, dos valores descontados da folha de pagamento do autor, que deverão ser atualizados e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

d) Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;”.

No presente caso o reclamante aduz que é policial civil aposentado e que recentemente ao observar seu holerite identificou descontos realizados pelo Banco BMG, contudo, não se recorda de ter realizado nenhum contrato junto a este, muito menos a título de cartão de crédito consignado. Sendo assim, ingressou com a presente ação para a suspensão dos descontos denominados como:
“Cartão de Crédito – Banco BMG
”, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida a instituição financeira alega que os descontos estão sendo realizados conforme contratado, haja vista que além do empréstimo consignado contratado pelo autor, este também efetuou saques complementares de valores que estavam disponíveis, não havendo que se falar em qualquer ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano material ou moral ao autor.

Da análise dos autos, verifico que na petição inicial o autor informa que não se recorda de ter celebrado contrato junto ao banco réu, contudo, na defesa foi juntado contrato de empréstimo consignado e apesar de não constar no cabeçalho da Proposta que se trata de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, observo que na página 3 há cláusula expressa quanto ao Termo de Adesão do Contrato para Utilização do Cartão de Crédito, conforme abaixo se vê:

Além da declaração de ciência do consumidor sobre a contratação para utilização do cartão de crédito, consta autorização para a consignação em folha da utilização do cartão de crédito:

Sendo assim, verifico que restou demonstrado que no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Deste modo, entendo que os descontos mensais ora questionados, são devidos, já que o consumidor realizou saques complementares, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pela instituição financeira como o saque por meio de cartão de crédito, e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

Logo, se o Reclamante, ora Recorrente, não concorda com os valor descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Desta forma, considerando que é lícita a cobrança dos valores mínimos por meio de descontos em folha de pagamento, não havendo que se falar em pagamentos indevidos, tampouco em restituição dos valores pagos, sequer em sua forma simples e nem em direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024